Tribunal: STF
Processo: RE 1486125
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Instituto Nacional do Seguro Social interpõe recurso extraordinário contra acórdão da 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



    “PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO AO MELHOR BENEFÍCIO. ART. 58 DO ADCT. 



    1. A equivalência salarial prevista no art. 58 do ADCT deve ser apurada de acordo com o direito adquirido, e não na data da concessão do benefício.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal; artigo 58 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, além do decido no RE 630.501 (Tema 334 da Repercussão Geral).



    Alega que “o art. 58 do ADCT somente pode ser utilizado para o pagamento das diferenças devidas após: (a) aferir-se o direito do segurado na DIB ficta e (b) verificar-se que essa renda reajustada pelos índices então existentes seria superior à renda que foi concretamente deferida na data DIB real. Em outras palavras, primeiro deve se verificar se a renda mensal inicial do benefício na DIB ficta resulta superior àquela concedida administrativamente, sendo que em caso negativo, como o dos autos, não há direito a revisão nos termos expressamente previstos no julgamento do RE 630.501”.



    Em 14/9/2022, a Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou a devolução dos autos em julgamento do Tema 334 da sistemática da Repercussão Geral.



    Em juízo negativo de retratação, a 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve o acórdão anteriormente proferido.



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o Recurso Extraordinário n° 630.501/RS-RG, que deu origem ao tema 334 da Repercussão Geral, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, concluiu que o segurado tem direito a escolher o benefício mais vantajoso, consideradas as diversas datas em que o direito poderia ter sido exercido. O referido julgado foi assim ementado:



    “APOSENTADORIA – PROVENTOS – CÁLCULO. Cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais. Considerações sobre o instituto do direito adquirido, na voz abalizada da relatora – ministra Ellen Gracie –, subscritas pela maioria” (ARE nº 630.501/RS, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, DJe de 26/8/13).



    Ressalte-se que naquele julgamento, assentou-se o entendimento de que, se a retroação da DIB não for mais favorável ao segurado, não há que se admitir a revisão do benefício, ainda que se invoque conveniência decorrente de critérios supervenientes de recomposição ou reajuste diferenciado dos benefícios. A respeito, confira-se trecho do voto condutor do acórdão: 



    “Não poderá o contribuinte, pois, pretender a revisão do seu benefício para renda mensal inicial inferior, sob o fundamento de que, atualmente, tal lhe seria vantajoso, considerado o art. 58 do ADCT, que determinou a recomposição dos benefícios anteriores à promulgação da Constituição de 1988 considerando tão-somente a equivalência ao salário mínimo. 



    O fato de art. 58 do ADCT ter ensejado que benefício inicial maior tenha passado a corresponder, em alguns casos, a um benefício atual menor é inusitado, mas não permite a revisão retroativa sob o fundamento do direito adquirido. 



    A invocação do direito adquirido, ainda que implique efeitos futuros, exige que se olhe para o passado. Modificações legislativas posteriores não justificam a revisão pretendida, não servindo de referência para que o segurado pleiteie retroação da DIB (Data de Início do Benefício).“ 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem assim concluiu:



    “No cálculo da execução, o magistrado de primeiro grau, entendeu que a revisão do melhor benefício somente é procedente se a renda mensal reajustada, evoluída a partir da RMI fictícia, for superior à RMI efetivamente paga na via administrativa.



    Entretanto, o entendimento desta Corte sobre a matéria é no sentido de que a evolução deve considerar o art. 58 do ADCT e apurada de acordo com o direito adquirido, e não conforme a data da concessão do benefício.



    (...)



    De igual modo, para atualizar a RMI da DIB ficta (e avaliar se conduz a um melhor benefício), não é possível desprezar-se os efeitos da aplicação da proporcionalidade no primeiro reajuste, ilegalidade contornada pela Súmula 260 do extinto Tribunal Federal de Recursos. Dessarte, trata-se de posicionar na mesma data, para fins de comparação, em uma época de inflação representativa, dois valores de RMI calculados a partir de parâmetros diferentes (o período básico de cálculo da RMI na DIB original e na DIB ficta é diferente). Aplicam-se, portanto, as diretrizes da Súmula 260. 



    Desse modo, a sentença deve ser anulada para que sejam elaborados novos cálculos, de acordo com os critérios acima estabelecidos e, então, seja feita apreciação quanto à extensão do alegado excesso.”



    Com efeito, observo que o entendimento proferido pelo Tribunal de origem encontra-se em dissonância com o Tema 334 da sistemática da Repercussão Geral. Nesse sentido, anote-se:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIB MENOS FAVORÁVEL. REVISÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que se a retroação da DIB não for mais favorável ao segurado, não há que se admitir a revisão do benefício, ainda que se invoque conveniência decorrente de critérios supervenientes de recomposição ou reajuste diferenciado dos benefícios. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE nº 1.281.230/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/10/20).



    Aplicando esse entendimento em casos análogos, destacam-se também as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.153.266/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 18/9/18; e RE n° 1.229.740/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 19/9/19.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer, em todos os seus termos, a sentença de 1º Grau.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente